Tribunal: STJ
Processo: 5000291-64.2023.4.04.7208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674638 - SC (2024/0227103-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DOUGLAS MATHEUS ROBAINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS
APREENDIDAS. JULGADO PREJUDICADO O PEDIDO. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA SÚMULAS N. 182 E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, ao fundamento de que não foram impugnados
especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial, notadamente a incidência da Súmula n.
283 do STF.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão
recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial, o que atrai o óbice da súmula n.
182/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47923735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 37665405-568e-47ef-af7c-9f2a9944f90e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674638 - SC (2024/0227103-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DOUGLAS MATHEUS ROBAINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS
APREENDIDAS. JULGADO PREJUDICADO O PEDIDO. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA SÚMULAS N. 182 E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, ao fundamento de que não foram impugnados
especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial, notadamente a incidência da Súmula n.
283 do STF.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão
recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial, o que atrai o óbice da súmula n.
182/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS MATHEUS
ROBAINO contra decisão monocrática de minha relatoria, em que conheci do agravo
para não conhecer do recurso especial manejado contra acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim ementado (e-STJ fl. 74):
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. DECISÃO
QUE JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO.
1. A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação
penal condiciona- se a três requisitos: demonstração cabal da propriedade
do bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); ausência de interesse no
curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art.
Documento eletrônico VDA47924046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:59
Código de Controle do Documento: 1bb6062d-9a3a-48cc-a7cd-86e7ff12d03d

118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II,
do CP).
2. No caso dos autos, os bens que o apelante busca reaver não foram
listados nos Autos de Apreensões no 374/2019 e 377/2019, assinados pelo
ora apelante, de modo que o pedido em si resta esvaziado.
3. Apelação criminal desprovida.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 170-178).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos
.
(e-STJ fls. 162-165)
O Tribunal de origem não admitiu o recurso, tendo em vista que o
agravante não impugnou o fundamento do acórdão consistente no fato de
que o defensor dativo, Nicolas Pedron, conquanto habilitado nos autos
principais, não estava habilitado nos autos da alienação judicial,
permanecendo, quanto a esse evento, o patrocínio dos advogados
contratados, que não renunciaram ao mandato e continuaram recebendo
intimações. Assim, "o apelante foi intimado da alienação do veículo nos
autos 5004033-05.2020.4.04.7208 por quem ainda o representava à época"
(e-STJ fl. 152).
Conforme bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, “ao
interpor o agravo em recurso especial (e-fls. 118-129), o agravante limitou-se
a afirmar que "[a]s premissas para reforma do julgado foram abordadas de
forma exaustiva no recurso, não havendo dissociação dos fundamentos de
reforma" (e-fl. 123), e passou a reeditar as razões expostas na petição do
recurso especial, deixando de impugnar, específica e adequadamente, o
fundamento da decisão agravada, o que afeta a viabilidade de sua
(e-STJ fl. 152).
pretensão.”
Assim sendo, o recorrente deixou de infirmar esses fundamentos, limitando-
se a reproduzir as razões do recurso especial.
Verifica-se que a defesa não argumentou especificamente que abordou
todos os fundamentos da decisão atacada
Desse modo, não havendo impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça
Nesse sentido, confiram-se:
Documento eletrônico VDA47924046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:59
Código de Controle do Documento: 1bb6062d-9a3a-48cc-a7cd-86e7ff12d03d

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PLEITO PARA INTIMAÇÃO
QUANTO À DATA DE JULGAMENTO, COM O FIM DE APRESENTAR
SUSTENTAÇÃO ORAL. INCABÍVEL MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO
INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SÚMULAS N.os 7 e 83 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS, DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 258 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de
Justiça, o agravo regimental relativo à matéria penal em geral será
apresentado em mesa, para que o órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a. Além disso, o art. 159, inciso IV, do RISTJ
também afasta a realização de sustentação oral no julgamento do agravo
regimental, salvo expressa disposição legal em contrário, o que não constitui
a hipótese dos autos. Precedente da Terceira Seção.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, e à incidência das Súmulas n. 7
e 83 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
3. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual
superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou,
ainda, eventual distinção com o caso dos autos.
4. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos
interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.
5. No tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas
razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de
pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta
aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da citada súmula desta Corte.
6. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas
corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1777813/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/3/2021
25/3/2021

Documento eletrônico VDA47924046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:59
Código de Controle do Documento: 1bb6062d-9a3a-48cc-a7cd-86e7ff12d03d

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PLEITO DE
NULIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM
OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. 2. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 3. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. 4. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. O cabimento do agravo autoriza o exame do recurso especial, para que se
possa aferir se a matéria trazida ultrapassa os óbices sumulares, situação
que não se verificou na hipótese dos autos. Assim, embora se tenha
conhecido em parte do recurso especial, este foi improvido, em virtude da
incidência dos verbetes ns. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, diversamente da alegação do agravante, não há óbice ao
julgamento monocrático do recurso especial, conforme autoriza o RISTJ, bem
como o art. 932 do CPC. Relevante registrar, outrossim, que os temas
decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por
meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos,
com a interposição do presente agravo regimental.
2. Com pequenas alterações, o agravante se limitou a repetir as razões do
recurso especial. Assim, a petição recursal do agravante não impugna os
fundamentos da decisão agravada, esbarrando, dessa forma, no óbice do
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. Nesse contexto, não havendo
impugnação específica e pormenorizada à fundamentação declinada para
conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial, para negar-lhe
provimento, fica inviável o conhecimento do presente agravo regimental, por
violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm.
3. No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, esclareço
que o especial é recurso com fundamentação vinculada, no qual se discute a
fiel aplicação dos textos legais, e não a justiça da avaliação dos fatos
realizada pela Corte local. Assim, inviável analisar, na via eleita, a
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1219543/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
2/8/2018
10/8/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO PRINCIPAL DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do
STJ).
2. No caso sub examinem, infere-se que a agravante limitou-se a aduzir a
existência de similitude fática entre o caso dos autos e os paradigmas
Documento eletrônico VDA47924046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:59
Código de Controle do Documento: 1bb6062d-9a3a-48cc-a7cd-86e7ff12d03d

apontados, furtando-se a elidir o fundamento da decisão agravada subjacente
à ausência de juntada das cópias integrais autenticadas dos arestos
apontados como paradigmas, bem como da falta de indicação do repositório
oficial em que tais decisões tenham sido publicadas. Assim, a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência do Enunciado Sumular n. 182 desta Corte.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EREsp 1184505/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
, grifei.)
23/2/2011
2/3/2011

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
O agravante repisa os argumentos trazidos em sede de agravo em recurso
especial, bem como recurso especial anteriormente interpostos, entretanto, conforme
consignado na origem, o advogado legalmente habilitado nos autos foi devidamente
intimado e rever tal premissa demandaria análise aprofundada da prova, o que é
vedado em sede de recurso especial, posto que incide o óbice da súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47924046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:59
Código de Controle do Documento: 1bb6062d-9a3a-48cc-a7cd-86e7ff12d03d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0227103-0
AREsp 2.674.638 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50002916420234047208
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DOUGLAS MATHEUS ROBAINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOUGLAS MATHEUS ROBAINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542245551254584119551@
2024/0227103-0 - AREsp 2674638 Petição : 2025/0037100-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:08:17
Código de Controle do Documento: A0874046-37D9-48B7-B019-35ED5CE5CB5F